Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.013, § 3o, INC. I, DO CPC. PASEP. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. MÁ GESTÃO PELO ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS. PROVA.

I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária e de juros. Reformada a r. sentença e aplicado o art. 1.013, §3o, inc. I, do CPC.

II – O autor elaborou cálculos de atualização monetária e de juros sobre o saldo da sua conta individual do Pasep de forma mensal, e não anual, o que contraria o art. 3o da Lei Complementar 26/75, por isso a pretensão indenizatória por danos materiais improcede.

III – Apelação provida. Com fundamento no art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgado improcedente o pedido formulado na inicial.